Tribunal: TJMT
Processo: 1036022-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036022-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[C. A. BATISTA COMERCIO - CNPJ: 12.289.251/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLEITON ANTONIO BATISTA - CPF: 951.827.131-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por sócio incluído como corresponsável em execução fiscal contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava ilegitimidade passiva e nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob o fundamento de ausência de participação no processo administrativo tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa, em sede de exceção de pré-executividade, quando a controvérsia demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.

A inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa atrai presunção relativa de legitimidade e veracidade do título executivo, impondo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

5.

A discussão sobre responsabilidade tributária de sócio exige análise de elementos fáticos, como atuação na sociedade e eventual prática de atos com excesso de poderes ou infração legal, o que demanda dilação probatória.

6.

A alegação de ausência de participação no processo administrativo, desacompanhada de prova pré-constituída robusta, não afasta, de plano, a presunção de legitimidade da CDA.

7.

A via adequada para discutir a responsabilidade do sócio é a dos embargos à execução, que admite ampla produção probatória e contraditório pleno.

8.

O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, o que fragiliza a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não é cabível exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva de sócio cujo nome consta da Certidão de Dívida Ativa quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao executado comprovar a inexistência de responsabilidade tributária por meio de via adequada.

3.

A discussão acerca da responsabilidade tributária do sócio deve ser veiculada em embargos à execução, e não em exceção de pré-executividade, quando ausente prova pré-constituída suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPC, art. 995, parágrafo único; CTN, arts. 124 e 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.04.2009; STJ, AgInt no REsp 2.137.614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.08.2024; TJMT, AgRg nº 1025745-11.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por CLEITON ANTONIO BATISTA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da pessoa jurídica C. A. Batista Comércio, tendo incluído o ora agravante no polo passivo da demanda, na condição de corresponsável tributário, conforme expressamente consignado na Certidão de Dívida Ativa.

Irresignado, o executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou do processo administrativo tributário, não tendo praticado atos que ensejassem sua responsabilização nos termos dos arts. 124 e 135 do Código Tributário Nacional, razão pela qual seria nula sua inclusão no título executivo.

O Juízo de origem rejeitou o incidente, ao fundamento de que a análise da alegação de ilegitimidade demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Interposto agravo de instrumento, este foi monocraticamente desprovido, ao entendimento de que a exceção de pré-executividade possui campo de atuação restrito, sendo inadmissível quando a matéria suscitada exige exame aprofundado de fatos e provas, notadamente quando o nome do executado consta da Certidão de Dívida Ativa, a qual goza de presunção relativa de legitimidade.

Sobreveio, então, o presente agravo interno, no qual o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia seria exclusivamente de direito, sendo possível o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo diante da alegada ausência de participação no processo administrativo tributário, o que configuraria violação ao devido processo legal e nulidade da CDA.

Defende, ainda, a suficiência das provas já constantes dos autos e a desnecessidade de dilação probatória, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, nas quais sustenta a manutenção do decisum, ao argumento de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas, além de ressaltar a necessidade de instrução probatória para a análise da responsabilidade tributária do sócio indicado na CDA.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e à Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a matéria versada nos autos encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, autorizando o julgamento singular.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, em sede de exceção de pré-executividade, sob o argumento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de alegada ausência de participação no processo administrativo tributário.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial admitida de forma excepcional no processo executivo, possui campo de atuação restrito às matérias de ordem pública ou àquelas que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que prescindam de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, é incontroverso que o nome do agravante consta expressamente da Certidão de Dívida Ativa, na condição de corresponsável tributário, circunstância que atrai a presunção relativa de legitimidade do título executivo.

Nessa hipótese, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é clara ao estabelecer a inviabilidade da exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade do sócio cujo nome consta na CDA, por demandar dilação probatória. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425)

Esse

entendimento permanece atual na jurisprudência da Corte Superior, que continua a reafirmar a necessidade de utilizar os embargos à execução para tal discussão, mesmo em julgados recentes de 2024:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 3. A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108). Precedentes. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2137614 TO 2024/0137922-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Em total alinhamento com a orientação superior, este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui entendimento pacificado sobre o tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO COTISTA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Não é possível anular Certidão de Dívida Ativa por alegação de ilegitimidade passiva de sócio cotista mediante exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída inequívoca, sendo incompatível com tal instituto a necessidade de dilação probatória para demonstração da inexistência de responsabilidade tributária. (...) (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10257451120258110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025)

Portanto, a discussão acerca da responsabilidade tributária do sócio indicado na CDA não se resolve mediante simples análise formal do título, exigindo, em regra, a verificação de elementos fáticos relacionados à sua atuação na sociedade, à época dos fatos geradores, bem como à eventual prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.

Tais circunstâncias, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculadas por meio dos embargos à execução fiscal, instrumento processual que assegura o contraditório pleno, a ampla defesa e a adequada produção de provas.

A alegação de ausência de participação no processo administrativo, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA, sobretudo quando não acompanhada de prova pré-constituída robusta apta a demonstrar, de plano, a nulidade do lançamento tributário em relação ao corresponsável.

Com efeito, a verificação da regularidade do procedimento administrativo fiscal, bem como da efetiva responsabilidade do agravante, exige análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, o que reforça a inadequação da via eleita.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que, em consonância com a jurisprudência dominante, manteve a rejeição da exceção de pré-executividade.

De igual modo, não se evidenciam os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstradas a probabilidade do direito invocado nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobretudo porque permanece assegurada ao agravante a possibilidade de defesa por meio dos instrumentos processuais adequados.

Outrossim, verifica-se que o agravante, ao interpor o presente recurso, limitou-se, em grande medida, a reiterar argumentos já anteriormente deduzidos, sem infirmar, de forma específica e suficiente, os fundamentos adotados na decisão agravada, o que fragiliza a pretensão recursal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026